Tribunal: TJSP
Processo: 2189428-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - Ajuizamento pelo Ministério Público Estadual em face da universidade agravante - Insurgência contra a decisão que deferiu a liminar para que a agravante mantenha os cursos nos turnos em que foram contratados, até ulterior decisão, sob pena de multa já fixada (valor de R$ 5.000,00, limitada a R$ 500.000,00) -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - Ajuizamento pelo Ministério Público Estadual em face da universidade agravante - Insurgência contra a decisão que deferiu a liminar para que a agravante mantenha os cursos nos turnos em que foram contratados, até ulterior decisão, sob pena de multa já fixada (valor de R$ 5.000,00, limitada a R$ 500.000,00) - Acolhimento - Atendimento ao princípio da autonomia das universidades para criar, organizar e extinguir cursos, nos moldes do art. 53, inciso I, e parágrafo único, inciso I, da Lei no 9.394/96 (estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional), bem como diante de sua autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, conforme previsão do art. 207 da Constituição Federal - Universidade agravante que está amparada por disposição contratual expressa - Recurso provido.